Tribunal: TJBA
Processo: 8009162-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009162-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: JORGE EMERSON DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009162-25.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e como apelado JORGE EMERSON DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.